Tribunal: TJSP
Processo: 2133549-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – PENHORA DA UNIDADE – IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – HIPÓTESE EXCEPCIONADA PELO INC. IV DO ART. 3o DA LEI No 8.009/90 – DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO